Tribunal: CARF
Processo: 10469.721434/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721434/2010-83
ACÓRDÃO
1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo
a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
AQUISIÇÃO
DE
DEBÊNTURES
EMITIDAS
POR
EMPRESA
LIGADA.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO (PRÊMIO). DESPESA DESNECESSÁRIA, INUSUAL E
ANORMAL. GLOSA E ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A aquisição de debêntures de emissão de empresa ligada é inusual,
anormal e desnecessária para a exploração de seu objeto social. Sendo
assim, a despesa de amortização do prêmio/ágio é inusual, anormal e
desnecessária, não se enquadrando nas hipóteses legais para sua
dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino,
RitaEliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral),Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves daSilva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 3a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão no 16-86.392), proferido em 15/03/2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2000, base de compensações declaradas via PER/DCOMP. Consta dos autos que o processo foi
formalizado para análise manual dos PER/DCOMPs no 21517.04222.260905.1.3.02-5250 e
16061.49605.141005.1.3.02-2870, baseados em crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2000 no valor informado de R$ 58.459,28.
Os autos registram a existência de cisão parcial seguida de incorporação na qual foi
vertido à incorporadora o valor de R$ 700.000,00 relativo à conta “Créditos do IRPJ” (Ativo
Circulante/Impostos a Recuperar), com emissão de 700.000 ações na incorporadora em favor dos
sócios da cindida. O saldo negativo declarado foi de R$ 60.224,00 (em linha com o informado nas
PER/DCOMPs), composto por IRRF de R$ 50.661,64 e estimativas por R$ 9.562,36. Na
demonstração de resultados foram informadas outras despesas financeiras de R$ 1.200.000,00 e
outras receitas financeiras de R$ 233.912,01; apurou-se lucro líquido de –R$ 1.058.076,33 e lucro
real de –R$ 940.304,49. Consulta ao SIEF apontou rendimentos de aplicações financeiras de R$
249.772,46 com IRRF de R$ 49.863,47. A empresa apresentou planilha e comprovantes que
totalizam IRRF de R$ 48.522,01, porém incompletos, notadamente a ausência de comprovantes do
Banco Alvorada S.A. e de meses não apresentados do Itaú Unibanco S.A.; diante disso, a
autoridade considerou válidos os valores constantes das DIRFs. Em razão do montante de R$
1.200.000,00 lançado como “outras despesas financeiras”, a contribuinte foi intimada e esclareceu
que a origem residia na amortização de prêmio (ágio) na aquisição, em 31/08/1998, de 90
debêntures subordinadas da Ale Combustíveis S.A., com valor nominal de R$ 3.000,00 e prêmio de
R$ 40.000,00 cada, totalizando R$ 3.870.000,00, sendo R$ 3.600.000,00 relativos ao prêmio. A
amortização teria ocorrido por 1/6 a cada quadrimestre, integralizando R$ 1.200.000,00 em 2000
(vencimento em 31/08/2000).
A DRJ assentou que o prêmio pago na emissão de debêntures não é despesa
intrinsecamente relacionada com a produção ou comercialização, sendo indedutível na base do
IRPJ, à luz da IN SRF no 11/1996; no caso, tratou-se de debêntures emitidas por empresa ligada,
reputando-se a amortização do prêmio inusual, anormal e desnecessária (glosa e adição ao lucro
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
3
real). Pela verdade material, a DRJ determinou recompor a apuração do resultado e do lucro real
com base nas DIRFs/SIEF, diante da incompletude dos comprovantes apresentados. Assim, ajustou
as receitas financeiras ao montante informado nas DIRFs e fixou o IRRF dedutível em R$ 49.863,47
(valor de DIRF), e não o maior valor informado na DIPJ, nem o menor da planilha da empresa. A
DRJ verificou em DCTF que estimativas de jan-mar/2000 (R$ 9.937,27) foram declaradas como
compensadas com “saldo negativo 31/12/1997”, mas a DIRPJ/1998 indicou imposto apurado em
31/12/1997 igual a R$ 0,00, inexistindo saldo negativo.
Submetida a controvérsia a este Conselho, pretende a recorrente a homologação
integral das compensações, com o restabelecimento do saldo negativo de 2000, afastando as
glosas relativas à amortização do prêmio das debêntures, à recomposição das receitas
financeiras/IRRF com base em DIRF e à exclusão das estimativas sem suporte.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento. Foram
recebidos memoriais, assim como realizado despacho com o procurador do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 20/12/2018 (e-fls.118)
e a interposição do recurso em 14/01/2019 (e-fls. 119). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.
II – Preliminar: decadência e alegada “homologação tácita” de saldo negativo
No âmbito do PER/DCOMP, o que se homologa — expressa ou tacitamente — é a
compensação declarada, nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996, cujo prazo conta da
entrega da DComp. Logo, não existe “homologação tácita de saldo negativo” em 31/12 do ano-
calendário; há, sim, a possibilidade de homologação tácita da compensação, se ausente
manifestação no quinquênio contado do protocolo da DComp. Nesse mesmo rito, a autoridade
pode examinar toda a cadeia de formação do crédito (base, alíquota, deduções) e não homologar
quando ele não se mostrar líquido e certo, por despacho decisório, inclusive com ajustes de base
— entendimento já consolidado internamente (SCI Cosit no 16/2002; NT Cosit no 5/2013).
No caso, a não homologação ocorreu dentro do quinquênio legal contado da
DComp e apoiou-se em fundamento material suficiente: a recomposição do lucro real com a glosa
da amortização do “prêmio/ágio” de debêntures, que levou à apuração de imposto devido em
31/12/2000.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
4
Nessas circunstâncias, não há saldo negativo a reconhecer, ainda que se
desconsidere integralmente a rubrica “estimativas”; o IRRF confirmado não supera o imposto
apurado, resultando diferença a pagar, e não crédito. Nesse sentido jurisprudência atual deste
Conselho:
Numero do processo: 10880.913600/2015-10
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003 GLOSA
DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação
do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 e art. 173 do CTN. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao
interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido
e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo interessado, o
saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto,
não deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as compensações
efetuadas.
Numero da decisão: 1002-003.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Assinado Digitalmente Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator
Assinado Digitalmente Ailton Neves da Silva – Presidente Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Ailton Neves da Silva (presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais
Egypto.
Nome do relator: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA

Numero do processo: 10680.900830/2011-41
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2025
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
5
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000 NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA. O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em
pedido de compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do direito a sua
repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo, sendo desimportante na
contagem do prazo decadencial a data de protocolo de pedidos subsequentes de compensação do
saldo do crédito já reconhecido.
Numero da decisão: 1002-003.682
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, admitindo a
possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido no PER/DCOMP n°
31523.66037.131107.1.7.02-8653 na Dcomp vinculada no 25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o
limite de crédito deferido naquele processo. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da
Silva – Presidente e Relator Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da
Silva (Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 16306.720527/2011-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se
refere o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo declarado pelo Contribuinte.
Numero da decisão: 1202-001.456
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Assinado
Digitalmente André Luis Ulrich Pinto – Relator Assinado Digitalmente Leonardo de Andrade Couto
– Presidente Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira, Andre
Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a]
integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
6
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Nome do relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Considerando essas decisões recentes, entendo que não há como analisar
precedente invocado em memoriais, posto que proferido em 2015, e já superado por esse
Conselho.
Em relação aos fatos, destaco que a DCOMP foi transmitida em 14/09/2005:

E o Despacho Decisório foi proferido em 02/08/2010:

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
7
Além disso, muito antes a Recorrente havia sido intimada para prestar
esclarecimentos quanto ao direito creditório alegado, em 24/03/2010:

Por isso, não se projetam aqui os arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN para “convalidar”
crédito: não se trata de homologação de pagamento nem de lançamento de ofício, mas de
despacho no rito do art. 74 que negou a compensação por inexistência do crédito, dentro do prazo
legal. Preliminar rejeitada.

III – Mérito
III.a – Da alegação sobre ser possível deduzir gastos de amortização de ágio
(prêmio) na emissão de debêntures em operações realizadas entre pessoas ligadas
A DRJ qualificou a amortização do “prêmio/ágio” como despesa inusual, anormal e
desnecessária, além de não enquadrada nas hipóteses de amortização dedutível do RIR/1999
(arts. 324 e 325) e da IN SRF no 11/1996. Entendo na mesma linha.
A amortização dedutível, no regime do lucro real, pressupõe recuperação de capital
relativo a bens/direitos que contribuam para a formação do resultado de mais de um período,
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens/serviços do
contribuinte (RIR/1999, art. 324 e §4o). O ônus probatório de demonstrar esses requisitos é do
contribuinte.
Logo:
 O “prêmio/ágio” pago para subscrever debêntures constitui custo de
investimento financeiro (preço acima do nominal), não um direito “de
produtividade” inerente à atividade operacional do contribuinte. Não se está
diante de direito intangível operacional que se consuma pelo uso na cadeia
produtiva; trata-se de aplicação financeira cujo retorno depende de
resultados da investida (participação em lucros), com alto componente de
discricionariedade econômica e risco – a rigor, remuneração contingente,
sem juros contratuais. Ausentes, portanto, os requisitos de intrínseca
vinculação com a produção/comercialização do contribuinte e de
contribuição à formação do resultado operacional ao longo de períodos. Daí
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
8
a indução correta da DRJ: indedutibilidade da amortização e adição ao lucro
real.
 O argumento de que o prêmio seria “imprescindível” para viabilizar a
subscrição não altera o regime jurídico: a necessidade econômica do
desembolso para realizar um investimento não converte esse gasto em
amortização dedutível para fins de IRPJ. A legislação restringe a amortização
a bens/direitos operacionais (intrínsecos à produção/comercialização), não a
posições financeiras assumidas entre partes relacionadas com cláusulas de
remuneração atípicas (sem juros, ênfase em participação em lucros). A
normalidade de mercado pode existir no plano societário; no plano
tributário, prevalece o critério legal de pertinência intrínseca. É exatamente
a distinção feita na origem.
Ressalto, por fim, que a cisão parcial (transferência do “crédito”) não é objeto de
controvérsia: ainda que regular, ela não cria direito creditório novo; apenas transfere aquilo que
realmente exista e seja líquido e certo. Inexistindo saldo negativo, nada há a homologar.

III.b – Da alegação sobre a comprovação de que os rendimentos sobre aplicações
financeiras foram apropriados contabilmente pela empresa cindida e declarados ao Fisco
A Recorrente sustenta que, ao contrário do entendimento consignado pela decisão
recorrida, os rendimentos das aplicações financeiras registrados na DIRF das fontes pagadoras já
teriam sido apropriados contabilmente pela empresa cindida, Metminas Participações e
Empreendimentos Ltda., e oferecidos à tributação conforme o regime de competência, conforme
demonstram as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ relativas
aos exercícios de 1998 e 1999, juntadas aos autos (doc. 02 do Recurso Voluntário).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo concluiu que, na
ausência de prova idônea que demonstrasse o oferecimento à tributação dos ganhos com renda
fixa segundo o regime de competência, deveria ser admitida a tributação com base nas
informações das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme as informações constantes
do Sistema SIEF. A decisão destacou que a Metminas apresentou apenas comprovantes de
retenção na fonte e planilhas de rendimentos parciais, não trazendo aos autos documentação
contábil hábil e idônea que comprovasse a escrituração e o oferecimento dos rendimentos ao
resultado do período. Assim, prevaleceu a presunção de que as receitas financeiras identificadas
pelas fontes pagadoras não haviam sido integralmente declaradas.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou cópias das DIPJ da Metminas relativas
aos exercícios de 1998 e 1999, alegando que nelas constam os valores das receitas financeiras
apropriadas conforme o regime de competência. O exame desses documentos revela que, de fato,
a Metminas reconheceu receitas financeiras em períodos anteriores ao ano-calendário de 2000, o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
9
que, em tese, poderia justificar a divergência entre os valores declarados na DIPJ/2001 (ano-base
2000) e os informados na DIRF.
Entretanto, as DIPJ apresentadas não demonstram, de forma específica e conciliável
com as DIRF das fontes pagadoras, que os rendimentos indicados nestas últimas foram
integralmente apropriados em exercícios anteriores.
Em especial, o Relatório Fiscal evidencia que:

a Metminas não apresentou comprovantes de rendimentos relativos ao Banco Alvorada
S/A, tampouco dos meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2000
referentes ao Itaú Unibanco S/A;

as planilhas apresentadas continham divergências entre os valores de IRRF informados e os
constantes das DIRF;

e as receitas financeiras informadas na DIPJ/2001 (R$ 233.912,01) ficaram aquém do valor
total informado pelas fontes pagadoras (R$ 249.772,46).
Tais discrepâncias, somadas à ausência de lançamentos contábeis individualizados
por aplicação ou fundo, impedem o cotejo entre os períodos de competência e as retenções
efetuadas.
Nos termos dos arts. 231, 373 e 731 do RIR/1999, os rendimentos de aplicações
financeiras devem ser reconhecidos pro rata tempore, compondo o lucro real do correspondente
período, independentemente da data de resgate. Por sua vez, as fontes pagadoras informam os
rendimentos na DIRF segundo o regime de caixa, ou seja, quando do efetivo pagamento ou
resgate. Esse descompasso contábil é reconhecido pela própria decisão da DRJ (item 80.2), que
admite a existência de diferenças entre os regimes, mas ressalta que incumbe ao contribuinte o
ônus de demonstrar documentalmente que o rendimento já foi oferecido à tributação em
exercícios anteriores. A mera juntada das DIPJ, sem os correspondentes raões contábeis,
balancetes analíticos ou demonstrativos de conciliação entre receitas apropriadas e rendimentos
informados na DIRF, não constitui prova idônea para desconstituir a presunção de que os valores
informados pelas fontes ainda não foram tributados.
De acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, compete ao sujeito passivo
provar o fato constitutivo de seu direito, especialmente em processos que versem sobre o
reconhecimento de direito creditório.
No presente caso, a Recorrente não logrou demonstrar que as receitas financeiras
de 2000, identificadas nas DIRF, já haviam sido reconhecidas em períodos anteriores.
A ausência de documentos contábeis específicos e a existência de divergências entre as
declarações impedem o acolhimento da tese de bitributação ou de duplicidade de oferecimento à
tributação.
Dessa forma, ainda que se reconheça a plausibilidade teórica da explicação
apresentada pela Recorrente — relativa à diferença entre regimes de reconhecimento —, a falta
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.072 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721434/2010-83
10
de provas documentais idôneas impede a revisão do entendimento adotado pela decisão
recorrida. ão comprovado o oferecimento à tributação dos ganhos com renda fixa conforme o
regime de competência, mantém-se a presunção de legitimidade da apuração fiscal, admitindo-se
a tributação das receitas financeiras com base nas informações constantes das DIRF das fontes
pagadoras.

IV – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar e
negando-lhe provimento no mérito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 579
DF CARF MF
Original